Tribunal: TJDFT
Processo: 0765440-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PERDA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM. PROVA INEXISTENTE. CONTRIBUINTE NA POSSE E NA QUALIDADE DE FIEL DEPOSITÁRIO. POSSE A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) foi instituído no Distrito Federal pela Lei no 7.431/1985. Esse diploma prevê que os responsáveis pelo pagamento do tributo serão, entre outros, os proprietários, a qualquer título, de veículo automotor e o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título.
2. In casu, o embargante narrou que o bem teria sido objeto de medida de sequestro determinada por juízo criminal, fato que restringiria sua circulação. Entretanto, demonstrada a propriedade do bem e sua posse, ainda que na condição de fiel depositário, resta evidente a ocorrência do fato gerador do IPVA e a respectiva responsabilidade pelo pagamento, conforme definido em lei.
3. As hipóteses de isenção do imposto são de roubo ou furto. E por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, a interpretação do dispositivo legal é literal ou gramatical, não comportando sua extensão ou ampliação para outras situações não previstas na legislação. Por fim, o embargante não comprovou o recolhimento do automóvel a depósito ou o seu perdimento, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.